Tribunal: TJBA
Processo: 8074600-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074600-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: GILEADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para sanar erro material em título executivo judicial, determinando que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, além de fixar honorários pela impugnação parcialmente acolhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer e corrigir erro material existente em título executivo transitado em julgado, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes.

A evidente incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo do acórdão originário, que na fundamentação estabelece comportar majoração
o percentual

dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, mas no dispositivo consignou 20% sobre o valor da causa, configura típico erro material, corrigível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A correção de erro material não está sujeita à preclusão e não viola a coisa julgada, constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1673750/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ, REsp 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8074600-98.2024.8.05.0000/50000, em que figura como Embargante GILEADE PATRIMONIAL LTDA - EPP e como Embargada JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça